Tribunal: TJDFT
Processo: 0709181-91.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Palavra das vítimas. Danos morais.
1 - As declarações das vítimas, firmes e coesas, confirmadas pelo irmão do réu, que presenciou os fatos, não deixando dúvidas de que o réu ameaçou causar-lhes mal injusto e grave, são suficientes para condenação.
2 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor que atende tais parâmetros, deve ser esse mantido.
3 - Apelação não provida.